Tribunal: TJMT
Processo: 0010911-98.2015.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010911-98.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 893.246.091-49 (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO FRANCISCHINI - CPF: 553.591.599-87 (APELANTE), ELISABETE RUTE RIETH - CPF: 909.539.750-53 (ADVOGADO), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA DECADÊNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE FORMALIDADE – DEMONSTRADA NITIDAMENTE A VONTADE DA OFENDIDA EM AUTORIZAR A PERSECUÇÃO PENAL – MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – CRIME FORMAL – PALAVRA DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A representação exigida nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidade,

bastando a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução penal, ainda que efetuada a manifestação perante a autoridade policial materializada no registro de boletim de ocorrência.

O crime de ameaça é formal, portanto, prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Incabível a absolvição do acusado quando demonstradas, de forma indene de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra segura e coesa da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Antônio Francischini
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 2141-57.2014.811.0086 (código 78917), que o condenou pela prática do crime de ameaça, disposto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as disposições da Lei 11.340/06, impondo-lhe a pena de 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia preliminarmente o reconhecimento da decadência, extinguindo a punibilidade do acusado, e, no mérito, postula a sua absolvição, consubstanciada na insuficiência de provas à condenação (Id. 35796490).

Em sede de contrarrazões recursais, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 35796953).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 36847451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020